Tribunal: TJDFT
Processo: 0715654-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715654-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ADRIANA ARAUJO FONTENELLE DE AGUIAR REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Especifiquem as partes as provas que desejam produzir em 10(dez) dias. Em não as havendo, prossiga-se com apresentação de Memoriais escritos, caso queiram. Após conclusos para apreciação do Mérito e julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator